Tribunal: TJSP
Processo: 2326485-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de numerário. Alegação de impenhorabilidade do valor. Art. 833, IX, do CPC. Necessidade de comprovação da natureza pública das quantias bloqueadas. Recurso não provido.